Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece da impetração na parte em que se alega falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto essa alegação já foi analisada em outro Habeas Corpus já julgado.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade da conduta, extraída da forma como cometido o delito.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.
4. Os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa.
5. Ordem denegada.